Tribunal: TJDFT
Processo: 0009162-76.2012.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CIVIL E TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU E TLP. LIMITAÇÃO AS FACULDADES DO DIREITO DE PROPRIEDADE. NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DA TRIBUTAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. ADI 4357/DF E 4425/DF. ART. 5o DA LEI 9.494/97 ALTERADO PELA LEI 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO RECORRIDO E ORIENTAÇÃO DO STF. ART. 1.036, §3o, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. REEXAME. INPC. SELIC.
1. Quando a parte tem obstada a fruição do imóvel que adquiriu em licitação pública, por questões alheias a sua vontade, em razão de litígio sobre a propriedade do bem e sua localização, resta inviável a configuração da incidência tributária, pois para o efeito do lançamento do IPTU e da TLP se pressupõe que a parte esteja em gozo das faculdades de proprietário em sua plenitude, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil (ius utendi, ius fruendi, ius abutendi e rei vindicatio).
2. Nas demandas em que é vencida a Fazenda Pública, a fixação da verba honorária funda-se no § 4o do art. 20 do CPC, mediante “apreciação equitativa do juiz”, que consiste na ponderação dos elementos da causa elencados no § 3o do art. 20 do CPC, todavia sem adstrição aos limites percentuais (mínimo de 10% e máximo de 20%) que contempla.
3. Não fixados os honorários advocatícios em valor razoável, estando excessivos e desproporcionais à importância da causa e ao trabalho desenvolvido, impõe-se sua redução.
4. Consoante artigo 1.036, §3o, do Código de Processo Civil, reconhecida a repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal e havendo divergência entre o julgado e o entendimento firmado no acórdão paradigma, impõe-se o reexame da matéria pelo órgão de origem, que poderá ou não modificar a decisão proferida.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870947/SE (Tema 810) pela sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que os juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídico-tributária devem corresponder àqueles com os quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário; quanto à correção monetária, deve ser empregado índice do INPC até 31/05/2018 e, a partir de 01/06/2018, a taxa SELIC, por melhor promover a recomposição da moeda.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.